Tribunal: TJMT
Processo: 0024690-75.2009.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0024690-75.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GLADES EDLA BECKER DEMARTINI - CPF: 481.676.229-91 (APELADO), VILMA RIBEIRO DA SILVA AZEVEDO - CPF: 615.602.431-04 (ADVOGADO), EMILLYE BECKER DEMARTINI - CPF: 047.117.091-77 (APELADO), WERNER FELIPE BECKER DEMARTINI - CPF: 045.102.581-43 (APELADO), FAZENDAS MARIANA (APELANTE), JAIRO LUIS GRASEL - CPF: 591.030.199-34 (APELANTE), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), FAZENDA PEDRA BRANCA (APELANTE), GRANZOTTO & GRANZOTTO LTDA - CNPJ: 05.078.271/0001-83 (APELANTE), CASA DO ELETRICISTA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - CNPJ: 00.155.601/0001-73 (APELANTE), CASA DO ELETRICISTA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - CNPJ: 00.155.601/0001-73 (TERCEIRO INTERESSADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FERNANDO WAHLBRINK - CPF: 712.070.901-15 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), FAZENDA PEDRA BRANCA (TERCEIRO INTERESSADO), ANA MARIA VIDOTTO MARTINS - CPF: 035.061.579-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. CULPA DO CONDUTOR. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. DANOS MORAIS E PENSIONAMENTO MANTIDOS. DENUNCIAÇÃO À LIDE INDEFERIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Jairo Luis Grasel contra sentença que, em ação de reparação de danos por acidente automobilístico, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Glades Edla Becker Demartini e seus filhos, condenando o réu ao pagamento de indenização por danos morais e pensionamento mensal.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal versa sobre:

(i) a alegação de culpa exclusiva do condutor do veículo;

(ii) a ausência de dependência econômica dos autores para justificar o pensionamento;

(iii) a redução ou exclusão do valor dos danos morais;

(iv) a denunciação da lide em face de terceiros; e

(v) a desproporcionalidade dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil do proprietário do veículo foi corretamente reconhecida com base em culpa in vigilando, em razão da imprudência do condutor na ocasião do acidente, conforme laudo pericial e provas testemunhais.

4. A dependência econômica dos autores foi presumida, conforme entendimento jurisprudencial, diante da relação familiar e do papel de provedor do falecido. O limite temporal de 25 anos para os filhos e a continuidade da pensão à viúva até os 65 anos seguem jurisprudência consolidada do STJ.

5. A fixação dos danos morais em R$ 60.000,00 para cada autor é proporcional à gravidade do dano e atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. A denunciação à lide foi corretamente indeferida, em razão da ausência de relação obrigacional direta entre o apelante e os terceiros indicados, bem como para evitar a ampliação indevida da demanda.

7. Não há desproporcionalidade nos honorários advocatícios fixados, que foram majorados para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em face do desprovimento do recurso.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos causados por conduta culposa do condutor, salvo prova de culpa exclusiva da vítima ou ausência de nexo causal.

2. A dependência econômica dos cônjuges e filhos menores de 25 anos é presumida.

3. A denunciação à lide não se admite quando inexiste obrigação regressiva prévia e legítima entre denunciante e denunciado."

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 186, 927 e 948, II; CPC/2015, art. 125, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1897183/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 12/04/2021; STJ, AgRg no AREsp 113612/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 01/06/2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto Jairo Luis Grasel em face da sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Cuiabá – MT que, nos autos da Ação de Reparação de Danos por Acidente Automobilístico, julgou parcialmente o feito para condenar o apelante ao pagamento de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para cada autor, a título de danos morais;
2,67 salários-mínimos mensais aos autores
, a serem pagos desde de o evento danoso até a data em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos. Ainda, a sentença julgou improcedente a lide secundária postulada pelo requerido/apelante em face da Energisa Mato Grosso - Distribuidora De Energia S.A., Casa Do Eletricista Construcoes E Comercio Ltda e Fazenda Pedra Branca.

Irresignado, o Apelante alega a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva do condutor do caminhão para o acidente, requerendo a reforma da condenação por danos morais; inexistência de dependência econômica entre a vítima e os apelados,

pugnando pela exclusão ou redução do pensionamento mensal; e ausência de comprovação dos danos materiais.

Ainda, pugna pelo reconhecimento da responsabilidade solidária da Fazenda Pedra Branca, da ENERGISA e da Casa do Eletricista.

Em sede de contrarrazões, os apelados arguiram preliminar de ausência de interesse recursal e, no mérito, defendem a manutenção da sentença objurgada (Id. 240563895).

Registro que o apelante formula pedido de justiça gratuita, contudo, conforme certidão de Id. 241939734, o preparo recursal foi regularmente recolhido, logo, inócuo seu pedido.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Os apelados arguiram preliminar de ausência de interesse recursal, afirmando que, ao ser reconhecido pelo apelante nas razões recursais a culpa pelo evento danoso, a medida recursal perde sua utilidade, sendo inócua a reforma da sentença.

Sem delongas, tenho que a preliminar não prospera.

O interesse recursal se assemelha ao interesse de agir, como condição de ação. Para que haja interesse, é preciso que, por meio do recurso aviado, se posse alcançar situação mais favorável do que a obtida por meio do provimento judicial de primeiro grau.

Com isso, ela não existirá se a parte recorrente já tiver alcançado o melhor resultado possível no caso concreto, de sorte que não existe medida diversa para melhor atender a tutela jurisdicional vindicada na origem. Logo, o interesse recursal está condicionado, em grande parte, à sucumbência do interessado.

Na hipótese dos autos, o recurso de apelação foi interposto por Jairo Luis Grasel, réu na ação de origem que, como relatado outrora, foi julgada parcialmente procedente, o que reflete, de forma incontroversa, seu interesse de agir, uma vez que, na qualidade de parte sucumbente, busca a reforma da sentença para melhorar a sua situação.

Aliás:

“[...] O fato de a empresa ter deferido, em seu favor, o pleito referente a recuperação judicial, não suspende as ações propostas contra o avalista, ainda que sócio da recuperanda, uma vez que se trata de devedor solidário, não abrangido pelos efeitos da recuperação. Existe interesse recursal quando a parte é sucumbente, podendo postular novo julgamento da questão. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito.” (TJ-MT - APL: 00441308120148110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/06/2015, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 11/06/2015) (g.n).

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar arguida.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Na origem, cuida-se
Ação de Reparação de Danos por Acidente Automobilístico
ajuizada por
Glades Edla Becker Demartini
,
Werner Felipe Becker Demartini
e
Emillye Becker Demartini
, em desfavor de
Jairo Luis Grasel
, na condição de viúva e filhos de
Villi Demartini
, vítima de acidente de trânsito ocorrido em 08/08/2006.

Extrai-se dos autos que o veículo do falecido trafegava pela BR-070, KM 369, Campo Verde – MT, quando foi atingido pelo caminhão MB/709, que realizou ultrapassagem de maneira imprudente, desrespeitando as normas de trânsito.

Na ocasião do acidente, o caminhão, de propriedade de Jairo Luis Grasel, era conduzido por Ronaldo Clemente de Souza, constando laudo pericial nos autos demonstrando que a causa do acidente foi a
“invasão da pista de rolamento do sentido oposto por parte do condutor do V-2”
(V-2,
in casu
, o caminhão de propriedade do réu Jairo Luis Grasel).

Após regular tramitação do feito,
o d. Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

É a sentença recorrida, no essencial:

“[...]Quanto ao mérito, em sede de responsabilidade civil aplicam-se os artigos 186 e 927 do Código Civil, que assim estabelecem: “Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência o ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. “Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (art. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. Para que exista o dever de indenizar é necessária a presença dos pressupostos legais, ou seja, ação ou omissão voluntária, relação de causalidade e o dano. O laudo produzido pelo perito criminal concluiu que o acidente foi causado em razão da “invasão da pista de rolamento do sentido oposto por parte do condutor do V-2” (V-2, in casu, o caminhão de propriedade do réu Jairo Luis Grasel), id. 27137282. O próprio condutor do caminhão, Sr. Ronaldo Clemente de Souza, confirma em seu depoimento, id. 27136748, que invadiu a faixa contrária. Nas declarações colhidas em sede de inquérito policial, os senhores Paulo César, id. 27136750, e Manoel, id. 27136751 páginas 1 e 2, que testemunharam o acidente, afirmam categoricamente que o caminhão conduzido pelo Sr. Ronaldo Clemente estaria realizando uma manobra de ultrapassagem, quando se deparou com o veículo conduzido pelo de cujus. Sob qualquer ótica que se analise os fatos, extrai-se que o condutor do caminhão, de propriedade do réu Jairo Luis Grasel, foi o real causador do acidente, visto que não transitava com as cautelas necessárias para evita-lo, especialmente diante da situação incontroversa de que invadiu a faixa contrária, o que de fato vitimou o Sr. Villi Demartini. Pelos elementos dos autos, não é possível afirmar se o acidente ocorreu por que o Sr. Ronaldo não preservou uma distância segura, ou porque no momento realizava manobra de ultrapassagem de forma manifestamente indevida. Entretanto, é possível cravar que a fatalidade foi causada por um destes dois motivos, e em ambas as hipóteses, foi a conduta do motorista do caminhão o que gerou o resultado. Tais conclusões permitem a constatação da culpa da parte requerido, possibilitando também a visualização do nexo causal, visto que da conduta desprovida de cuidados, quiçá provida de dolo eventual, devido à inobservância das regras de direção defensiva, resultaram diretamente na morte vítima e nos danos morais e patrimoniais aos autores. Cumpre mencionar que, diante do vasto lastro probatório apresentado pela parte autora, caberia ao réu demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo, a teor do art. 373, II, do CPC, ônus esse do qual não se desincumbiu, visto que não apresentou quaisquer provas robustas o suficiente a formar o convencimento em sentido contrário. Conforme pacífica jurisprudência, o condutor e o proprietário do veículo respondem solidariamente pelos danos causados em acidente, confira-se: [...]No que tange aos danos morais, a morte da vítima de acidente de veículo já justificaria, por si só, a fixação de indenização a esse título, considerado que o falecimento prematuro da vítima repercute seriamente na vida familiar, desestruturando-a, ceifando o convívio diário com um ente querido, ainda mais por se tratar de relação tão próxima como marido/pai com esposa/filhos. Cumpre apontar que a jurisprudência é certeira ao determinar que o dano moral, em casos de falecimento de familiar, é presumível e deriva do próprio fato, ou seja, trata-se do dano extrapatrimonial “in re ipsa”.[...] Nesta senda, prudente estipular equitativamente o montante devido, mediante a análise das circunstâncias do caso concreto e segundo os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Isso porque a finalidade da indenização, no caso, é justamente a de compensar os ofendidos pelo constrangimento indevido que lhe foi imposto e, por outro lado, desestimular o réu, no futuro, praticar atos semelhantes. Além disso, a indenização não pode ser a tal ponto de gerar enriquecimento ilícito da parte lesada e nem pode ser ínfima, de forma a não compensar os prejuízos causados pela ofensa. Na espécie, levando-se em consideração o sofrimento dos autores com perda de seu pai e marido e a conduta do réu, bem como sua condição econômica, tem-se que o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), para cada autor, é quantia razoável e proporcional a título de indenização por danos morais. Quanto ao pensionamento, a tese dominante é de que a morte de um pai de família acarreta sempre um prejuízo econômico imediato, onde muitas vezes é o responsável de contribuir com seu esforço para o atendimento dos encargos domésticos, e a parte ré é obrigada a prover a subsistência das pessoas a quem o falecido devia alimentos, por força do artigo 948, II, do Código Civil, confira-se. “Art. 948. No caso de homicídio, a indenização consiste, sem excluir outras reparações: [...] II - na prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima”. In casu, não bastasse a testemunha e o informante da parte autora afirmarem expressamente que o autor era responsável pela subsistência da família, a dependência econômica de um cônjuge em relação ao outro é presumida. [...]Logo, demonstradas as condições de cônjuge e de filhos menores à época dos fatos, resta demonstrado que eram dependentes financeiramente de Villi Demartini, como ainda o é, no caso da Sra. Glades, viúva da vítima. Quanto ao Sr. Werner e à Sra. Emillye, sua dependência perdurou até o momento que atingiram

25 (vinte e cinco) anos, pois, até essa idade, é presumível a dependência econômica em relação aos pais e também se presume concluída a formação. [...]Todavia, em que pese não ter sido comprovada a renda mensal do falecido, restou evidenciado, pelo documento de id. 27137284, bem como pelos depoimentos da testemunha e do informante da parte autora, que este pagava os estudos de seus filhos por meio de permuta com os estabelecimentos de ensino. O documento de id. 27137284, demonstra que o valor da mensalidade era de aproximadamente 3 (três) salários mínimos, o que deve ser considerado como renda do de cujus, visto que era pago mediante prestação de seu serviço. Portanto, para fins de cálculo, será considerado que o falecido auferia 4 (quatro) salários mínimos à época de seu óbito, o que significava, em 2006, o montante de R$ 1.520,00. [...]Acerca do dano material, para sua procedência, mister a apresentação do efetivo prejuízo suportado (art. 402 , do Código Civil ), o que, in casu, não restou comprovado. Pontua-se que os danos materiais emergentes, entendidos como aqueles que efetivamente demandaram uma perda não presumida e necessitaram de desembolso, como seria caso de restauração de veículo, assistência funerária etc., só poderiam ter sido comprovados pelo autor e no momento da exordial. Assim, não tendo o autor se desincumbido do ônus probatório mínimo, quanto a este pedido, a improcedência é a medida que se impõe. [...]Posto isso, reconheço de oficio a ilegitimidade passiva da requerida Fazendas Mariana, e julgo extinta a ação em relação a ela, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC, bem como JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por Glades Edla Becker Demartini, Werner Felipe Becker Demartini e Emillye Becker Demartini, em desfavor de Jairo Luis Grasel, para, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,

condená-lo ao pagamento de: 1) R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para cada autor, a título de danos morais, a ser corrigido pelo INPC da data do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso; 2) 2,67 salários-mínimos mensais aos autores, a serem observados na data do vencimento regular da obrigação mensal, do evento danoso até a data em que sr. Villi Demartini completaria 65 (sessenta e cinco) anos, a serem divididos proporcionalmente entre estes, limitando-se a quota partes dos filhos até atingirem 25 (vinte e cinco) anos, restando, ao final, a integralidade da pensão à autora Glades Edla Becker Demartini, viúva da vítima.; 2.1) A verba acima descrita deverá ser acrescidos ainda de 13º salário e férias anuais, com vencimento para todo dia 10 de cada mês. As parcelas vencidas devem ser pagas de uma única vez, e calculadas com base no salário mínimo vigente à data de cada vencimento, atualizado com correção monetária pelo INPC a partir de cada vencimento e juros de mora a contar da citação. Já as vincendas devem ter por base o valor do salário mínimo em vigor no dia do respectivo pagamento, somente acrescido de juros e correção monetária na hipótese de inadimplemento. [...]”.

Cinge-se a controvérsia recursal à análise de exclusão de responsabilidade de JAIRO LUIS GRASEL, por culpa exclusiva do condutor do veículo para o acidente, a ausência de dependência econômica à ensejar o dever de pensionamento e o limite temporal desta, além de aferir se os fatos noticiados configurar o dano moral indenizável. Ainda, emerge do apelo o pleito de denunciação à lide.

Pois bem.

Sem maiores delongas, inobstante as extensas razões recursais ventiladas, o apelo não merece provimento.

Inicialmente, no que tange à excludente de responsabilidade do apelante por culpa exclusiva do condutor do veículo, entendo que agiu corretamente o juízo
a quo.

A partir do laudo criminal e declarações de testemunhas colhidas na sequência dos fatos, o acidente vitimou o Sr. Villi Demartini, em 08/08/2006, ocorreu por imprudência do caminhão, de propriedade de JAIRO LUIS GRASEL, na ocasião conduzido por RONALDO CLEMENTE DE SOUZA, que, ao realizar manobra de ultrapassagem, invadiu a pista de rolamento do sentido oposto, atingindo o veículo da vítima e resultando em seu óbito.

Como é cediço, o proprietário do veículo responde por culpa
in elegendo
ou
in vigilando
pelos danos causados à vítima, responsabilidade que pode ser afastada se comprovada a culpa exclusiva da vítima ou ausência de culpa do condutor do veículo, o que não ocorreu na hipótese em análise.

Nesse sentido, cito jurisprudência deste Eg. Sodalício:

“[...] O fator determinante do acidente foi o desrespeito da sinalização e invasão da preferencial, não havendo que se falar em culpa concorrente. Comprovado nos autos o dano material, deve ser ressarcido. O proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos causados pelo condutor do veículo, aplicando-se a Súmula 246 do STJ.” (TJ-MT - AC: 00013170820158110040, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 03/10/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/10/2023)

“[...] “Em matéria de acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros. Provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes.” (STJ, AgRg no REsp n. 1401180/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 09.10.2018) Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC.” (TJ-MT 00067873920098110037 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/01/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2023)

Destaco, por ser oportuno, que, inobstante o apelante JAIRO alegue a venda do veículo a RONALDO, por meio de contrato verbal, não há qualquer substrato probatório nos autos capaz de corroborar a alegação. Por sua vez, há relatos de que o condutor do veículo era, em verdade, funcionário do apelante, e, na ausência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo apresentado pelo requerido, impõe-se a manutenção da responsabilidade.

Outrossim, o Sr. Ronaldo Clemente de Souza figurou, inicialmente, no polo passivo da demanda. Contudo, após certidão de diligência negativa, noticiando a morte da parte, os autores pugnaram pela desistência da pretensão em face daquele.

Ultrapassada tal alegação, no tocando a ausência de prova da dependência econômica, vejo que o Juízo sentenciante consignou, sabiamente, que a dependência de um cônjuge em relação ao outro é presumida, logo, ainda que não houvessem elementos probatórios suficientes, caberia o reconhecimento do dever de pensionamento.

Aliás:

“[...] 3. O STJ possui o entendimento de que a pensão oriunda da presente ação não se confunde com a previdenciária, tendo em vista a origem, sendo a primeira resultante da prática de ato ilícito, por si só indenizável, enquanto a segundo é derivada de contribuição à Previdência Social, portanto de natureza legal.
4. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a dependência econômica entre cônjuges é presumida
. 5. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1897183 PE 2020/0249739-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 12/04/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021) (g.n).

Para além da simples presunção, os depoimentos colhidos em audiência de instrução e julgamento, a partir da oitiva da testemunha Andejonir e informante Rosilei, corroboram a dependência econômica da autora, noticiando que era o
de cujus
arrimo de família, sendo o principal provedor do sustento da casa, sendo incontroverso que o seu falecimento resultou em abalo aos meios de subsistência da família.

Por sua vez, ainda que o apelante/requerida alegue que não ficou demonstrada a dependência econômica, não traz qualquer elemento capaz de ilidir as provas corroboradas pelos autores/apelados, o que prejudica, por conseguinte, afastar a condenação em pagamento da indenização a título de pensionamento aos familiares.

Outrossim, acerca do termo final, o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que o pagamento deve ocorrer até a data que o filho da vítima completa 25 (vinte e cinco) anos de idade, garantido o direito de a viúva acrescer. Nesse sentido, vejamos:

“[...] 3. Mostra-se de acordo com os parâmetros da jurisprudência do STJ a indenização estabelecida no equivalente a 450 (quatrocentos e cinquenta) salários mínimos a família de vítima fatal de acidente de trânsito. 4. No que se refere ao termo final da pensão, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que deve ocorrer na data em que o filho da vítima completa 25 (vinte e cinco) anos de idade, garantido o direito de a viúva acrescer. Precedentes. 5. Sendo incontroverso o óbito, as despesas com o funeral são presumidas, de modo que é adequada sua fixação limitada ao mínimo previsto na legislação previdenciária, independentemente da comprovação dos gastos. 6. Conforme dispõe a Súmula n. 326 do STJ, "na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca". 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AgRg no AREsp: 113612 SP 2011/0245350-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 01/06/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2017) (g.n).

No mesmo sentido, cito jurisprudência desta Corte Estadual:

“[...] A pensão mensal é devida, porquanto presumível a relação de dependência entre filhos menores e seus genitores, até que o beneficiário complete 25 anos de idade. A indenização por ato ilícito (pensão mensal) não se confunde com o benefício previdenciário, porquanto a percepção deste não exclui aquela. Nos termos da súmula 313 do C. STJ, "Em ação de indenização, procedente o pedido, é necessária a constituição de capital ou caução fidejussória para a garantia de pagamento da pensão, independentemente da situação financeira do demandado." Nos termos da Súmula 246 do STJ, "O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada".” (TJ-MT - APL: 00181329220068110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 21/02/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 23/02/2018)

“[...] 1. A dependência econômica dos filhos em relação aos seus genitores é presumida, e a pensão mensal deverá ser paga até que os dependentes completem 25 anos ( REsp 402.443/MG). 2. O recebimento de pensão previdenciária não obsta o recebimento de pensão por morte, porquanto de natureza e origens distintas. 3. Conforme orienta o eg. STJ, “o pensionamento por morte de familiar deve limitar-se a 2/3 (dois terços) dos rendimentos auferidos pela falecida vítima, presumindo-se que 1/3 (um terço) desses rendimentos eram destinados ao seu próprio sustento” (STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp 1713056/SP – Rel. Min. RAUL ARAÚJO – Julgado em 26/10/2020, DJe 24/11/2020). [...]”(TJ-MT 00286361120168110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 08/02/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2022).

Assim, deve ser mantida irretocável a sentença objurgada no que se refere ao limite temporal para que os filhos recebam a indenização a título de pensão por morte.

Prosseguindo, o apelante questiona a condenação em dano moral, afirmando que este só se configura quando causa abalo a honra e a dignidade humana,
exigindo impacto psicológico, humilhação ou severo constrangimento,
de forma que
o mero aborrecimento do dia a dia não tem o condão de conferir o direito à danos morais, sob risco de banalizarmos o instituto do dano à dignidade, transformando em verdadeira indústria de indenizações (sic)
.

A partir de tais argumentos, pede seja afastada a condenação ou, alternativamente, seja reduzido o quantum arbitrado pelo juízo sentenciante.

É consabido que o quantum a ser fixado a título de dano moral não está embasado em uma tabela fixa de valor pré-fixado para cada tipo de dano, mormente por ser imensurável, uma vez que nenhum valor em espécie pode, efetivamente e suficientemente, reparar a dor da família pela morte de um ente querido, como no caso, cujo evento danoso ocorreu de forma trágica e repentina, vitimando o genitor e marido, provedor do lar, o que, de longe caracterizaria um mero aborrecimento, como mencionado pelo apelante em suas razões recursais.

Nessa intelecção, o princípio do livre convencimento permite ao magistrado arbitrar um valor justo, conforme as particularidades do caso concreto, considerando a gravidade da ofensa, a posição social do ofendido, a situação econômica do causador e a extensão do dano sofrido. O valor deve ser suficiente para evitar o enriquecimento indevido da vítima e, ao mesmo tempo, desestimular a conduta negligente do agente.

Sopesadas as particularidades do caso, considerando ser incontroverso os abalos psicológicos decorrentes da morte do Sr. Villi Demartini,

tenho que o valor da indenização por dano moral de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para cada autor se mostra razoável a espécie, devendo ser mantida a condenação na forma como estipulada.

Acerca da pretensão de denunciação à lide, o art. 125, II, do CPC, estabelece seu cabimento em relação
àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo
.

O apelante busca denuncia à lide em relação à concessionária de energia ENERGISA, a Fazenda Pedra Branca e a empresa Casa do Eletricista, aduzindo que foi realizada uma manutenção na rede elétrica da propriedade rural, iniciada pela concessionária de serviços público e, após, dado continuidade pela empresa privada. Os serviços não foram finalizados, sendo deixado sobre a pista fios de alta tenção, sendo que este último fator foi decisivo para que o condutor do caminhão invadisse a pista contrária, ocasionando a fatalidade.

Observando as alegações expendidas, à luz dos elementos de prova coligidas ao feito, entendo que não restou demonstrada, minimamente, a relação obrigacional entre os denunciados e o apelante/requerido a ensejar a responsabilidade em ressarci-lo.

Além disso, o instituto em discussão não deve ser acolhido quando ensejar em uma ampliação demasiada da demanda. Em que pese não se olvide que haverá uma ampliação na controvérsia original, esta deve ser mínima, não sendo adequado exigir do juízo o enfrentamento das questões relativas ao direito regressivo em si, como quer a parte fazer.

Logo, o a procedência da lide secundária de denunciação à lide depende da demonstração do direito regressivo natural e indiscutível diante do dano suportado pela parte denunciante, o que, a toda evidência, não se observa na hipótese.

A propósito:

“[...] A denunciação se justifica quando configurada obrigação de ressarcimento, por imposição legal ou em decorrência de relação contratual, possibilitando a ampliação do objeto do processo com a permissão de nova demanda entre denunciante e denunciado na relação processual já em trâmite. Não se admite a denunciação à lide, quando introduzir fundamento novo à causa, estranho ao processo principal, apto a provocar uma lide paralela, com ampla dilação probatória,
tampouco quando se pretende pura e simplesmente transferir responsabilidade pelo evento danoso, pois o direito de regresso que autoriza a denunciação da lide
com base no art. 125, II, do CPC,
é aquele fundado em garantia própria, o qual não se confunde com o mero direito genérico de regresso, isto é, fundado em garantia imprópria.
Pelo exposto, ratificando os fundamentos da decisão ora recorrida, conheço do recurso, mas NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. Tendo em vista que a matéria esgota por completo as questões debatidas nesta seara recursal, utilizo desta decisão para realizar o julgamento simultâneo do mérito do AGRAVO DE INSTRUMENTO (ID 134104190), pelos mesmos fundamentos e, igualmente, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.” (TJ-MT - AGR: 10132036320228110000, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 08/03/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2023) (g.n).

Por fim, observo que o apelante questiona a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa, alegando desproporcionalidade e pugnando pelo rateio com a parte autora.

Todavia, o pleito recursal se mostra absolutamente ilógico, pois, à teor do art. 85, do CPC,
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor,
e, complementa o § 2º do mencionado dispositivo que o
s honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Outrossim, o pedido não está embasado em qualquer regra legal ou posicionamento jurisprudência, e, sendo o apelante parte vencida na ação de origem, mostra-se totalmente inadequado o pleito de divisão do ônus de sucumbência, máxime sem qualquer fundamento jurídico à subsidiar seu pleito recursal.

Com essas considerações, entendo que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação interpostos por
JAIRO LUIS GRASEL,
mantendo incólume a sentença recorrida.

Majoro os honorários ao patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024